Tribunal: TJPA
Processo: 0802877-79.2026.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802877-79.2026.8.14.0040

APELANTE: KELMA DOS RESIS FERREIRA CAVALCANTE

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DECISÃO EXPRESSA SOBRE O BENEFÍCIO E PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e não recolhimento das custas iniciais. A autora requereu gratuidade da justiça na petição inicial e apresentou declaração de insuficiência de recursos, tendo o juízo determinado a complementação probatória e, diante da inércia, proferido sentença extintiva com base no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, sem prévia decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça e sem intimação específica da parte para recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos da gratuidade antes de indeferi-la, não autorizando a extinção automática do processo pela simples ausência de documentos complementares.

4. Indeferido o benefício, impõe-se a intimação específica da parte para recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição ou extinção do feito, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A concentração, em único ato, da rejeição implícita da gratuidade e da extinção do processo configura error in procedendo, por suprimir etapa processual indispensável ao regular desenvolvimento do feito.

6. A medida adequada é a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para apreciação expressa do pedido de gratuidade e, se indeferido, abertura de prazo para recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação complementar da hipossuficiência não autoriza a extinção imediata do processo, devendo o magistrado decidir expressamente sobre o pedido de gratuidade da justiça. 2. Indeferido o benefício, é obrigatória a intimação da parte para recolhimento das custas processuais antes de qualquer providência extintiva.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.05.2023; TJSP, AI 2091340-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 26.08.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802877-79.2026.8.14.0040

APELANTE: KELMA DOS RESIS FERREIRA CAVALCANTE

APELADA: CLARO CELULAR S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
KELMA DOS RESIS FERREIRA CAVALCANTE
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial Da Comarca de Parauapebas,
que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E DANOS MORAIS proposta pela apelante em desfavor de
CLARO CELULAR S/A
,

ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 36311974)
:

“SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E DANOS MORAIS ajuizada por KELMA DOS RESIS FERREIRA CAVALCANTE em face do CLARO CELULAR SA, partes já qualificadas nos autos do processo em epígrafe, objetivando a revisão de cláusulas contratuais e a restituição de valores alegadamente cobrados indevidamente.

Decisão intimando o autor para comprovar a situação de hipossuficiência alegada (decisão id nº 168520097).

Decorrido o prazo deferido sem qualquer manifestação da autora, nem recolhimento de custas (certidão id nº 172084893).

É o relatório. Decido.

O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).

E na legislação infraconstitucional, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil define que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Analisando os autos, não vejo como deferir a gratuidade de justiça como requerida, pois a parte autora não apresentou documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira, além disso.

O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular do processo depende essencialmente do impulso processual expendido pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. Cabe à parte cumprir com as decisões e/ou despachos prolatados pelo juízo competente.

Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende também do interesse da parte. Caso o interessado não demonstre vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o arquivamento dos autos ante o desinteresse na causa, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.

In casu, foi determinado à parte autora a comprovação da situação de hipossuficiência econômica alegada, porém, o autor não se manifestou nos autos nem apresentou o recolhimento das custas iniciais devidas, não havendo outro caminho senão a extinção do feito.

ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários, uma vez que não houve triangulação processual.

Não havendo outros requerimentos, arquive-se.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)”.

Inconformada, KELMA DOS RESIS FERREIRA CAVALCANTE interpôs recurso de apelação
(ID 36311975)
sustentando que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser anulada, porquanto teria sido proferida prematuramente após determinação de comprovação da hipossuficiência, sem observância do contraditório, da ampla defesa e do prazo recursal cabível quanto à justiça gratuita. Alega ser pessoa humilde, auxiliar de serviços gerais, com remuneração aproximada de R$ 1.621,00, fazendo jus ao benefício da gratuidade judiciária, razão pela qual estaria dispensada do preparo até apreciação da matéria pelo Relator. Defende, ainda, o preenchimento dos requisitos da petição inicial, a existência de interesse processual diante da alegada inclusão indevida de dívida no Serasa pela CLARO CELULAR S.A., a incidência do princípio da primazia do julgamento de mérito e, ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no
ID 36311980
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência, antes de decisão expressa sobre a gratuidade e de intimação específica para recolhimento das custas processuais.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

Consoante se extrai dos autos, KELMA DOS RESIS FERREIRA CAVALCANTE ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais em face de CLARO CELULAR S.A., pleiteando, já na petição inicial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento em alegada hipossuficiência econômica, instruindo a inicial com documentos pessoais, procuração e declaração de insuficiência de recursos, além de documentos relacionados à demanda originária
(ID 36311965).

O Juízo de origem, por meio da decisão de
ID 36311972
, determinou que a autora comprovasse a situação de hipossuficiência alegada. Em seguida, certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte autora, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte não teria apresentado documentos comprobatórios da hipossuficiência nem recolhido as custas iniciais
(ID 36311974).

Ocorre que a consequência processual da ausência de comprovação da hipossuficiência, quando regularmente determinada pelo Juízo, não é a imediata extinção do feito. Nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, havendo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, deve o magistrado oportunizar à parte a demonstração do preenchimento dos requisitos. Não atendida a determinação, o pedido pode ser indeferido.
Contudo, uma vez indeferida a benesse, impõe-se abrir à parte prazo próprio para recolhimento das custas processuais
.

O art. 99, § 2º, do CPC dispõe expressamente que:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A norma, portanto, disciplina a forma de apreciação do pedido de gratuidade, mas não autoriza que a falta de comprovação conduza, de modo automático, à extinção do processo.

No caso concreto,
a sentença de ID 36311974 concentrou, em um único ato, a rejeição implícita da gratuidade e a extinção do processo, sem que antes fosse proferida decisão específica indeferindo o benefício e sem que a autora fosse intimada, depois desse indeferimento, para recolher as custas iniciais
.
Tal procedimento suprimiu etapa indispensável à regularidade do contraditório processual
.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.
6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição
.7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

JULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que negou a justiça gratuita. Pessoa física. Gratuidade da justiça concedida por disposição do CPC. Deve ser presumida "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural" ( CPC, art. 99, § 3º). Hipossuficiência de ser presumida ( CPC, art. 99, § 3º) e somente pode ser indeferida se houver elementos nos autos a demonstrar a capacidade financeira da pessoa requerente para suportar as custas processuais ( CPC, art. 99, § 2º). Ausência de prova para demonstrar a capacidade para suportar as custas. Declaração de hipossuficiência é bastante e deve ser presumida em face da ausência de outros elementos de prova capazes de infirmá-la. Prevalência da norma infraconstitucional. Gratuidade da justiça como expressão material do direito de acesso à justiça, direito metido a rol entre os direitos humanos. Aplicação do princípio pro persona. Controle de convencionalidade. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20913405420248260000 São Paulo, Relator: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 26/08/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

A extinção prematura também não encontra adequado amparo no art. 485, VI, do CPC. A ausência de recolhimento de custas, em hipóteses como a presente, deve ser precedida de intimação específica para pagamento, após definida a situação da gratuidade. Antes disso, não se pode afirmar ausência de interesse processual ou de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo apto a justificar a extinção imediata.

Com efeito, caso o Juízo entendesse insuficientes os elementos apresentados pela autora, caberia indeferir o pedido de gratuidade da justiça por decisão fundamentada e, somente então, determinar o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição ou extinção, conforme a fase processual e a disciplina aplicável. O que não se admite é a extinção direta, sem franquear à parte a oportunidade de adimplir as despesas processuais após a negativa expressa do benefício.

Dessa forma, que o Juízo de origem não poderia extinguir o processo diretamente após a ausência de comprovação complementar da hipossuficiência. A providência adequada seria apreciar expressamente o pedido de gratuidade e, em caso de indeferimento, intimar a parte autora para recolher as custas iniciais no prazo legal, com advertência clara acerca da consequência processual do inadimplemento.

Assim, deve ser cassada a sentença de ID 36311974, com retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente apreciado o pedido de gratuidade da justiça formulado por KELMA DOS RESIS FERREIRA CAVALCANTE e, caso indeferido, seja a parte intimada para recolher as custas processuais antes de qualquer providência extintiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça e, se indeferido, posterior intimação da autora para recolhimento das custas processuais no prazo legal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026